Tribunal: TJMT
Processo: 1046099-41.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046099-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DIAS DE MOURA SILVA - CPF: 292.719.671-00 (APELANTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS GABRIEL CARNEIRO DA CUNHA - CPF: 055.822.341-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO –
REQUERIDA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU, EM VIÉS SUBSIDIÁRIO, AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO-ACIDENTE – VIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DA AUTORA APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça,
"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
(STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

2.

Ao verificar que a segurada apresenta, para além
de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que
exigem esforço físico,
denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho,

fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria Jose Dias de Moura
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, então arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que faz jus à aposentadoria por invalidez, visto que, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído por sua incapacidade parcial e apontado sua possível reabilitação em outras atividades, apresenta patologias graves e de cunho irreversível, que, aliadas as suas condições pessoais limitantes (idade avançada, baixa instrução e afastamento do mercado de trabalho por mais de 05 anos), tornam impraticável a reabilitação laboral.

Sob outra ótica, aduz que o juízo singular não agiu com acerto ao ponderar que não seria possível a concessão do benefício de auxílio-acidente por não haver pedido expresso para tanto, na medida em que, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários,

“(...) quando pleiteia a benesse previdenciária, o Segurado está buscando a garantia do salário que melhor lhe aplique, sem pretender uma exclusiva prestação, de forma que o Magistrado tem o poder-dever de conceder o benefício mais adequado ao caso concreto, sem que isso importe em julgamento ultra ou extra petita (...)”
(
sic
).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja concedida a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data de cessação do benefício de auxílio-doença. Em outro viés, caso não seja esse o entendimento, pugna pela concessão do benefício previdenciário por incapacidade que mais se adeque ao caso (auxílio-doença/auxílio-acidente).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 73951996).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 76861969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Conforme exposto, trata-se de apelação cível interposta por
Maria Jose Dias de Moura
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, então arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, requer a apelante o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja concedida a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data de cessação do benefício de auxílio-doença. Em outro viés, caso não seja esse o entendimento, pugna pela concessão do benefício previdenciário por incapacidade que mais se adeque ao caso (auxílio-doença/auxílio-acidente).

Em análise, tenho que a sentença merece reparos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão de algum dos benefícios previdenciários por incapacidade de natureza acidentária.

No tocante à aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima,
vê-se que as respostas apresentadas pelo
Expert
do Juízo, mediante análise clínica da pericianda e dos exames médicos coligidos, atestam a
incapacidade laborativa
parcial
e
permanente

da apelante, que apresenta
fratura do perônio (CID S824)
e
ruptura dos ligamentos ao nível do tornozelo/pé (CID S932),

então decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido no translado de sua casa para o trabalho (acidente de trajeto) no ano de 2015
, além de
defeito de consolidação da fratura com artrose (CID M840/M191)
.
Veja-se (id. 73951972, pp. 17-26, transcrição com as devidas correções):

“(...) 1.1 Descrever o histórico da(s) patologia(s) do(a) periciando(a):

Pcte refere acidente de moto com fratura complexa de tornozelo direito. Realizada fixação cirúrgica com placas e parafusos, evoluindo com déficit de consolidação óssea. Há instabilidade articular e, devido a isso, complicações em joelho ipsilateral.

(...)

3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

Parcial, a mesma não poderá efetuar trabalhos que envolvam longas jornadas em pé ou que envolvam subir ou descer escadas rapidamente, devido instabilidade da articulação que poderá acarretar quedas e piora do estado clínico, porém poderá atividades manuais como costureira, bordadeira, entre outros. Poderá ainda exercer atividades de secretariado, caso seja reabilitada para tal.

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

O quadro é irreversível, devendo ser tratado como uma incapacidade PERMANENTE.

(...)

7. É possível fixar ou estimar a data de início ou a data mínima da incapacidade, considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

Novembro/2017, considerando a data da segunda cirurgia. Porém a mesma permaneceu totalmente incapaz da data do acidente 14/04/2015 até a data da segunda cirurgia.

(...)

8. Quais as características das doenças e/ou limitações na vida diária e laboral causadas pelas enfermidades que acometem a pessoa periciada?

Lesão sequelar por acidente de moto com déficit de mobilidade. Devido déficit de consolidação da fratura, há também impossibilidade de longas jornadas em pé.

10. A incapacidade laborativa da pessoa periciada sobreveio por motivo de progressão ou agravamento de sua doença, moléstia ou lesão?

Lesão aguda provocada por acidente. A cronicidade adveio do déficit de consolidação
. (...)”

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico – resposta ao quesito de nº 3 constante do laudo de id. 73951972, pp. 17-26 –, o ilustre perito consignou que a apelante poderá exercer outras funções que não dependam de longas jornadas em pé ou que envolvam subir ou descer escadas rapidamente.

Contudo, para além de o Julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que
“
uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”

Similarmente, é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça.

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”

Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da recorrente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial
e
permanente
da apelante para as atividades habituais.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, observa-se que
Maria Jose Dias de Moura
, hoje, conta com
59 (cinquenta e nove) anos de idade
, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (
diarista/auxiliar de serviços gerais
), apresenta longo período de inatividade (
DII: 15/05/2015
) e possui
baixo grau de escolaridade
,

o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da COVID-19),

torna por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em prol da apelante (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurada do INSS à época do acidente de trabalho em 2015 (extratos do CNIS acostados aos ids. 73951970, p. 09;
73951972, pp. 06 e 55
); ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade
parcial
e
permanente
da apelante em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 2015 (id.
73951972, pp. 17-26 e 57
;) e iii) a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais, econômicas e socioculturais da apelante, bem como o cenário de crise atualmente vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Assim,
deve a sentença ser reformada, a fim de que se proceda à implantação do benefício de aposentadoria por invalidez à apelante a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença acidentário (NB:
610.530.905-1 – DCB em 19.04.2016
), nos termos do art. 43,
caput
, da Lei nº 8.213/1991.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Por fim, à vista do quanto estabelecido, resta de todo prejudicado o pedido subsidiário formulado pela apelante no que diz com a concessão do benefício de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Maria Jose Dias de Moura
, a fim de determinar ao INSS que proceda o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho à apelante desde o dia posterior a cessação (NB:
610.530.905-1 – DCB em 19.04.2016
), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do arbitramento, devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021